Tribunal: TJES
Processo: 5002042-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002042-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ANTONIO DAMASCENO FONSECA e outros (2)
RECORRIDO: MARITIMA SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recursos Inominados nos autos n°
5002042-60.2023.8.08.0024

Recorrentes: BANCO DO BRASIL S/A e JORGE ANTONIO DAMASCENO FONSECA

Recorridos:
JORGE ANTONIO DAMASCENO FONSECA e BANCO DO BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
JORGE ANTONIO DAMASCENO FONSECA
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 6592008 e

6592001).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da causa (necessidade de perícia contábil);
b)
ausência de fatos mínimos constitutivos do direito autoral;
c)
exercício regular de direito quanto a negativação nos órgãos de proteção ao crédito;
d)
dever de informação e notificação dos órgãos de restrição;
e)
impossibilidade de declaração de inexistência de débito. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Por sua vez, o Recurso Inominado interporto por
JORGE ANTONIO DAMASCENO FONSECA
sustenta, em resumo, que o CDC é aplicável às instituições financeiras e, no caso, a responsabilidade é objetiva. Além disso, Alega insuficiência de provas para contestar o alegado pelo banco e, diante da negativação indevida de seu nome perante órgãos de proteção ao crédito, pleiteia a reforma da sentença proferida nos autos, a fim de que sejam os Recorridos condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo Recorrente, nos exatos termos da exordial.

De início, no que tange a preliminar levantada pelo recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
, a respeito da incompetência do juizado especial para o processo e julgamento da presente demanda, penso que não lhe assiste razão, uma vez que é evidente a diferença nas assinaturas do demandante Jorge Antonio no contrato de n. 343.603.568 (ID 6591776) e sua identidade (ID 6591749), constante da inicial, tornando-se, assim, desnecessária a realização de perícia. Portanto, indefiro.

O juízo de piso proferiu sentença definitiva nos autos, julgando parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinando o cancelamento em definitivo da restrição negativa. Contudo, indeferiu o pedido de dano moral, uma vez que o recorrente/autor demonstrou por meio de extrato, juntado em sua inicial, que antes do Banco do Brasil solicitar a negativação, já constava restrição em seu desfavor desde 2018 (ID 6591759).

In casu,
restou incontroverso a evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente (Banco do Brasil), que não comprovou a relação jurídica entre as partes e consequente licitude da negativação constante dos órgãos de proteção ao crédito em desfavor da parte recorrida/autor, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau, que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento em definitivo da restrição negativa e indeferiu o pedido de dano moral.

Assim, em relação à declaração de inexistência do débito e consequente cancelamento da restrição negativa, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

Analisando os autos, verifica-se que o banco Requerido juntou aos autos apenas o contrato, que o Autor também anexou não reconhecendo como sua a assinatura, bem como a identidade, em que demonstra que as assinaturas são divergentes.

Ademais, em audiência una a outra empresa Ré explicou toda situação, pois ambos se conhecem há anos.

Observo, ainda, que o Banco Réu apenas anexou um contrato nº 343.603.568, sem apresentar qualquer vinculação desse número de contrato ao número constante do extrato do SERASA e o valor negativado, não se incumbindo de comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 33, II, do CPC.

Assim, há de ser mantida a liminar deferida, bem como determinada a obrigação de fazer para que o Banco Réu desvincule o nome do Autor do contrato nº 343.603.568.

De outro norte, em relação ao pedido do recorrente/autor para condenar a parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que também não merece prosperar, em razão da existência de apontamentos anteriores nos órgãos de proteção ao crédito, consoante se verifica no ID 6591753.

É sabido que, de acordo com o teor da Súmula nº 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Desse modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de apontamentos anteriores de inadimplência contra o devedor obsta a concessão de indenização por danos morais por indevido protesto ou inscrição em cadastros de restrição creditícia.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO. DANO MORAL INOCORRENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

[...]

4. Danos morais inocorrentes, tendo em vista a existência de registro negativo presumidamente legítimo, anterior aos impugnados na presente demanda. Aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50447373820238210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 31-08-2023)

Assim, por força da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não possui o condão de lesar sua honra.

Além do mais, a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a ilegalidade ou eventual pagamento das restrições preexistentes, limitando-se a meros argumentos.

Dessa forma, apesar de patente que toda a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, tenho que os danos morais devem ser afastados em razão das inscrições preexistentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e JORGE ANTONIO DAMASCENO FONSECA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Condeno a parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Condeno o recorrente
JORGE ANTONIO DAMASCENO FONSECA
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Sem condenação em honorários. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)